Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA: NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 847 E 848 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. inexistência de violação ao princípio da menor onerosidade: solicitação apresentada PELO DEVEDOR mais de quatro anos após o início da execução E DO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, INCLUSIVE após o registro da penhora do imóvel, mediante o pagamento de emolumentos pelo credor (cpc, art. 829). VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por KLEBER REZENDE LACERDA contra decisão do 7o Juizado Especial Cível de Brasília (autos eletrônicos 0719033-56.2016.8.07.0016) prolatada nos seguintes termos: [...] O feito tramita desde o ano de 2016 e tem como objetivo o adimplemento de uma obrigação no valor aproximado de R$ 15.000,00. Após diversas tentativas coercitivas de quitação do débito, inclusive com anulação de arrematação no curso do processo, não se observou qualquer início de pagamento da dívida. Logo após o deferimento da penhora de um imóvel, o executado oferece proposta de pagamento à vista, desde que decotado parte considerável do crédito, ou o parcelamento da dívida em 12 prestações. Ademais, o devedor alega excesso de execução sob o argumento de que o imóvel está avaliado no valor aproximado de 7 milhões. Sequencialmente, requer a substituição da penhora pelos móveis listados na petição de ID 78100983. No entanto, não assiste razão ao executado. Não há que se falar em excesso de execução. O valor da dívida foi apurado corretamente. O fato de o imóvel penhorado ser superior ao valor da dívida não significa excesso de execução, pois do valor obtido com a alienação, após o pagamento da dívida, o remanescente será devolvido ao devedor. O executado pode liberar o imóvel da penhora com o depósito do valor integral da dívida, importância que pode ser obtida, inclusive com a venda direta dos bens móveis que indica à penhora. O credor já pagou os custos do registro da penhora do imóvel. Não é ato cooperativo do devedor, após quase 05 anos de tramite processual, diante do atual do contexto social, pretender entregar bens móveis como pagamento, os quais já poderiam ter sido alienados por ato próprio para pagamento da dívida, sobretudo tendo em vista o contexto em que se desencadeou a anulação da arrematação de bem móvel anteriormente penhorado. Ainda é possível registrar contradição quanto à alegação de impossibilidade de pagamento em dinheiro da obrigação executada, quando se tem condições financeiras de administrar um imóvel avaliado no valor aproximado 7 milhões. Assim, mantenho a penhora do imóvel. Designe-se hasta pública [...]
II. O agravante sustenta, em síntese: (a) a omissão em relação à viabilidade da composição; (b) excesso de penhora (imóvel em valor muito superior ao crédito perseguido); (c) obscuridade no que concerne à afirmação da possibilidade de administração de imóvel no valor de 7 milhões de reais; e (d) ofensa à menor onerosidade.
III. No mérito, requer o provimento do agravo para: [...] DECRETAR a nulidade da decisão interlocutória ID 75866033, mantida pela ID 79986847 e integralizada pela decisão ID 82346955 nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, para que o juízo a quo promova, nos exatos termos do art. 139, V, do CPC/2015, a autocomposição requerida pelas partes em seus IDs 76359056 e 77407223, anulando, por conseguinte, a penhora do imóvel do AGRAVANTE, sob pena de malferimento do art. 805, do CPC/2015. d. DECRETAR, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, a nulidade da decisão interlocutória ID 79986847 e integralizada pela decisão ID 82346955 que afastou, inoportunamente, o excesso de penhora, sob pena de contrariar o precedente identificado pelo Acórdão 1200451, 07009769620198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no PJe: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. a. Caso Vossa Excelência entenda oportuna a manifestação do juízo a quo antes da avaliação do bem, ou seja, admita a contrariedade do precedente invocado, o AGRAVANTE roga se digne Vossa Excelência a reformar a decisão para reconhecer como adequada a opção feita pelo AGRAVANTE em substituir o bem, nos termos do art. 847, do CPC/2015, para atingir a finalidade do art. 805, do CPC/2015 e, com isso, substituir a penhora do bem imóvel pelos bens descritos na petição ID 78100983; e. DECRETAR a nulidade da decisão interlocutória ID 79986847 e integralizada pela decisão ID 82346955 em razão da manifesta obscuridade contida na presunção de que o AGRAVANTE possui condições financeiras de administrar um imóvel avaliado no valor aproximada de 7 milhões feita pelo juízo a quo com fundamento exclusivamente no registro imobiliário.
IV. O credor manifestou o desinteresse na composição e na discordância à substituição dos bens penhorados, ao tempo em que postula a condenação do agravante às penas por litigância de má-fé.
V. Os argumentos do agravante não merecem prosperidade, uma vez que não encontram respaldo nos atos processuais praticados até então pelo devedor, notadamente à luz da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade (CPC, artigos 4, 5 e 6).
VI. Destaca-se que diversas foram as medidas envidadas à satisfação do crédito (RENAJUD, leilão de veículo anulado, BACENJUD, penhora no rosto dos autos, entre outros), sem que o devedor demonstrasse qualquer esforço ao adimplemento (ainda que parcial) da dívida.
VII. Além disso, ainda que se cogitasse da aplicação do princípio da menor onerosidade, como pretendido pelo agravante, a indicação dos bens à substituição da penhora (realizada mais de quatro anos após o início da execução, e somente após o registro da penhora do imóvel, inclusive mediante o pagamento de emolumentos pelo credor), não atende aos requisitos do artigo 847 e 848 do CPC.
VIII. Em outras palavras, a par de o bem penhorado não se enquadrar em qualquer das hipóteses legais ao pedido de substituição da penhora, a indicação de bens pela parte devedora (Iphone 11, de 128Gb, avaliado em R$ 4.500,00 • Cervejeira Gelopar GRCR – 570BD, avaliada em R$ 4.400,00 • Receiver Denon AVR-3312CI, avaliado em R$ 2.000,00 • Subwoofer JBL – Simply Cinema Sub300 – avaliado em R$ 2.000,00 • Amplificador Hugges & Kettner Attax 80, avaliado em R$ 2.000,00 • Projetor Epson X-14+, avaliado em R$ 1.500,00) não atende os requisitos legais de descrição dos bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram e a prova da propriedade.
IX. Nesse quadro fático-processual, a conclusão (ora impugnada) não se revelaria em contrariedade às normas processuais. Entrementes, não seria razoável impor ao credor (que há anos tenta obter à satisfação do crédito, sem sucesso) os ônus inerentes à realização da nova penhora quando, repise-se, já teriam sido pagos os emolumentos ao registro da constrição do imóvel, além de encaminhadas as diligências à avaliação e alienação judicial do bem (suspensas em razão da medida liminar deferida em sede de agravo de instrumento).
X. Isso não constitui óbice a que o devedor, por sua conta e risco, possa alienar os bens indicados para viabilizar a quitação da dívida (R$ 15.846,55, conforme a última atualização, em novembro/2020).
XI. Não se constata qualquer violação ao princípio da menor onerosidade (CPC, Art. 805), uma vez que, como dito, resultaram infrutíferas outras medidas a satisfazer o crédito (CPC, Art. 835). E, conforme já destacado por este órgão revisional (acórdão 1305305, DJe 1o.12.2020), a observância ao princípio da menor onerosidade, consagrado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil, deve estar em harmonia com a finalidade do processo executivo, que é o pagamento ao credor.
XII. No mesmo sentido, o recente julgado da Egrégia 6a Turma Cível (acórdão 1325639, DJe 24.03.2021): [...] 1. Não obstante o requisito da menor onerosidade em favor do devedor, não há como perder de vista a eficiência da execução, a qual não poderá trazer prejuízo para o exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada (ou não) à satisfação do crédito exequendo. 2. Nos termos do § 2o do art. 829 do CPC, a executada não demonstrou que a substituição pretendida não trará prejuízo para à exequente; razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da penhora [...].
XIII. Forte nesses fundamentos, prevalece, a conclusão jurídica da decisão originária, ora confirmada.
XIV. Por fim, a mera interposição do presente agravo de instrumento não traduz o dolo processual, por ora, à condenação do agravante por litigância de má-fé.
XV. Improvido o agravo de instrumento interposto por KLEBER REZENDE LACERDA. Revogada a liminar deferida em grau revisional. Confirmada a decisão originária por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.